Tribunal: TJSP
Processo: 2222753-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS DECORRENTE DE MANDATO – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E DETERMINOU QUE OS RÉUS PRESTEM AS CONTAS RECLAMADAS PELA AUTORA - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E DE DECISÃO EXTRA PETITA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE - RECURSO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO